Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741169-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: LUCIANE PEREIRA SOARES CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA CONTRATANTE. FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. I – Nos termos do art. 779, inc. I do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. O art. 784, inc. III do CPC, por sua vez, determina que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. II – Nestes autos, o genitor não foi o contratante nem subscreveu o contrato executado, logo não se afigura legítima, ainda que de forma extraordinária, a sua inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial. Mantida a r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 779, inciso I, do CPC, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/90, sustentando que a dívida escolar do filho atrai a responsabilidade de ambos os genitores, independentemente da assinatura do contrato e da situação conjugal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 779, inciso I, do CPC, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/90, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030